Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-32.2020.8.26.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Inconformismo do Ministério Público com decisão proferida pelo Juízo a quo que concedeu ao recorrido os benefícios da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e imposição de medidas protetivas visando resguardar a integridade física da vítima. Alegação de que a gravidade concreta do delito, diante da reincidência do acusado,

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Inconformismo do Ministério Público com decisão proferida pelo Juízo a quo que concedeu ao recorrido os benefícios da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e imposição de medidas protetivas visando resguardar a integridade física da vítima. Alegação de que a gravidade concreta do delito, diante da reincidência do acusado, bem como da possibilidade de interferir na instrução criminal, demonstram a necessidade de custódia cautelar, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Desacolhimento. Em que pesem as alegações do Ministério Público, há nos autos de origem certidão do oficial de justiça que demonstra que, posteriormente à sua soltura, o acusado tomou paradeiro ignorado e não mais praticou qualquer conduta contra a vítima, demonstrando que as medidas protetivas impostas foram suficientes para garantir a incolumidade da ofendida. Ademais, inquérito policial que ainda está em curso, sem que tenha sido oferecida denúncia ou tenha se procedido a juntada de laudo pericial do local, mesmo passados mais de dois meses da data dos fatos. Contudo, existência de indícios de descumprimento das outras medidas cautelares impostas. Desprovimento do recurso com determinação para que o Juízo a quo verifique o efetivo cumprimento, por parte do recorrido, de todas as medidas cautelares impostas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000506-32.2020.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RICARDO XAVIER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
2
Recurso em sentido estrito: 0000506-32.2020.8.26.0274
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Ricardo Xavier da Silva
Voto: 1.273
Recurso em sentido estrito. Inconformismo do Ministério Público
com decisão proferida pelo Juízo a quo que concedeu ao recorrido
os benefícios da liberdade provisória mediante o cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão e imposição de medidas
protetivas visando resguardar a integridade física da vítima.
Alegação de que a gravidade concreta do delito, diante da
reincidência do acusado, bem como da possibilidade de interferir
na instrução criminal, demonstram a necessidade de custódia
cautelar, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Desacolhimento. Em que
pesem as alegações do Ministério Público, há nos autos de origem
certidão do oficial de justiça que demonstra que, posteriormente à
sua soltura, o acusado tomou paradeiro ignorado e não mais
praticou qualquer conduta contra a vítima, demonstrando que as
medidas protetivas impostas foram suficientes para garantir a
incolumidade da ofendida. Ademais, inquérito policial que ainda
está em curso, sem que tenha sido oferecida denúncia ou tenha se
procedido a juntada de laudo pericial do local, mesmo passados
mais de dois meses da data dos fatos. Contudo, existência de
indícios de descumprimento das outras medidas cautelares
impostas. Desprovimento do recurso com determinação para que o
Juízo a quo verifique o efetivo cumprimento, por parte do
recorrido, de todas as medidas cautelares impostas.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público que atua na comarca de Itápolis SP contra r. decisão proferida pelo
Juízo a quo que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Ricardo Xavier da Silva,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 310,
inciso II do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que no dia 25 de março de 2020, às
16h30min, na Rua Antônio Stela, 172, na cidade de Itápolis SP, o recorrido Ricardo
Xavier foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e dano, bem como
pela prática da contravenção penal de vias de fato, todos os delitos praticados no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher.
De acordo com o teor do boletim de ocorrência de fls. 16/19 e
depoimentos de fls. 11, 12, 13 e 14, verificou-se que o recorrido é filho da ora vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
3
Damiana Xavier da Silva, sendo que ambos residem no local dos fatos.
Damiana, pessoa idosa, com 73 anos de idade, informa que
seu filho Ricardo, ora recorrido, é usuário de drogas e álcool e há quatro anos vem
sofrendo muito com o comportamento agressivo dele. Em determinada oportunidade, o
recorrido já foi preso e condenado por lhe agredir.
Narra que Ricardo faz uso de crack e lhe exige dinheiro para
comprar entorpecentes. Na data dos fatos, diante da recusa da vítima em dar dinheiro ao
recorrido, ele começou a proferir ameaças de morte, dizendo: “olha, você me arruma
dinheiro senão vou te matar”.
Diante das diversas recusas da vítima em lhe dar dinheiro,
Ricardo deu um chute na mesa da cozinha. A vítima, assustada, começou a chorar e a pedir
piedade a seu filho para que não a agredisse.
Não obstante, Ricardo lhe desferiu um empurrão. A vítima
somente não caiu, pois se apoiou em seu andador. Damiana começou a gritar por socorro,
para que sua vizinha Claudia chamasse a polícia.
Mesmo com a chegada da polícia militar, o recorrido Ricardo
continuou a proferir ameaças contra a vítima e teve que ser contido pelos policiais militares
na ocasião.
O depoimento da vítima encontra-se em consonância com a
declaração prestada pelo policial militar João Alves de Oliveira Neto às fls. 11.
O recorrido foi preso em flagrante.
Por decisão de fls. 45 e seguintes, o Juízo de primeira
instância homologou o auto de prisão em flagrante. Contudo, entendeu não ser caso de
conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou não existir, no caso, gravidade concreta que
justifique a manutenção do acusado em custódia cautelar, mormente pela edição da
resolução n. 62/2020 do CNJ.
Também afirmou que não há indícios que o acusado, solto,
colocará em risco a instrução criminal ou a conveniência da aplicação da lei penal.
Diante de tais fundamentos, concedeu ao recorrido Ricardo os
benefícios da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas
da prisão, que destaco a seguir: a) comparecimento mensal em juízo para informar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
4
justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais
de oito dias sem prévia autorização do juízo; c) recolhimento domiciliar no período
noturno, ou seja, das 22h30 às 06h00.
Visando resguardar a incolumidade da vítima, fixou também
as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar da ofendida; b) que o recorrido
mantenha distância de pelo menos 200 metros da vitima; c) que o recorrido se abstenha de
manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação.
O Ministério Público, não conformado com a decisão
proferida, interpôs o presente recurso em sentido estrito. Sustenta, em apertada síntese, que
a decisão proferida ignorou a gravidade concreta do delito, mormente pelo fato do acusado
ser reincidente, pela prática anterior de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar.
Afirma que a liberdade do recorrido coloca em efetivo risco a
integridade física da ofendida, diante da informação que consta no auto de prisão em
flagrante que, mesmo na presença da polícia militar, o indiciado continuou a proferir
ameaças contra sua genitora.
Enfim, sustenta que a prisão preventiva do recorrido é
necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, impedindo
que o acusado incida em reiteração delitiva ou que influencie a vítima no decorrer da
instrução criminal.
Contrarrazões às fls. 57/67 pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 76/77 a Procuradoria Geral de Justiça
sustentou pelo provimento do recurso, com a decretação da prisão preventiva do recorrido.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do Ministério Público que atua
na Comarca de origem, entendo ser caso de manutenção da r. decisão proferida que
concedeu ao acusado os benefícios da liberdade provisória mediante o cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão.
É que as medidas cautelares fixadas na decisão de fls. 47/48
mostraram-se suficientes e adequadas para resguardar a integridade física e psicológica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
5
vítima.
Neste ponto, destaco que pela análise dos documentos
apresentados, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida há mais de 02
meses, em 26 de março de 2020, com alvará de soltura expedido no mesmo dia (vide fls.
51).
O recurso interposto pelo Ministério Público foi protocolado
no mesmo dia em que proferida a decisão de soltura, de modo que se mostra tempestiva a
insurgência do parquet.
Não obstante, o tempo decorrido desde a decisão de soltura
até a presente data, sem que a vítima tenha noticiado qualquer outra ameaça ou agressão
por parte do acusado, demonstra que sua integridade física e psíquica encontra-se
preservada com as medidas cautelares e protetivas impostas.
Além disso, em consulta aos autos de origem no site do
Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que até a presente data não houve o oferecimento
de denúncia por parte do Ministério Público. Por decisão proferida em 01 de junho de
2020, foi concedida à autoridade policial, com a concordância do Ministério Público, a
prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial por mais 30 dias. (fls. 76 dos
autos de origem).
O laudo de exame do local, para fins de demonstração dos
danos causados aos bens que guarneciam a residência da vítima, até a presente data não foi
juntado aos autos, apesar da requisição datar de 26 de março de 2020. (fls. 61 dos autos de
origem).
Importante também destacar o teor da certidão do oficial de
justiça que consta às fls. 54 dos autos de origem, que passo a transcrevo a seguir:
“Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 274.2020/001642-0 dirigi-me ao endereço indicado, e, aí sendo no dia 02
passado PROCEDI O AFASTAMENTO do ofensor Ricardo Xavier da Silva, DO LAR,
localizado na Rua Antonio Stela, no 172, Nova América, todavia, não o encontrei no local.
Conforme informação prestada por sua mãe e vítima, o ofensor deixou o lar no dia 25
passado, não mais retornou e seu paradeiro é desconhecido. A seguir, INTIMEI a vítima
Damiana Xavier da Silva, do inteiro teor do presente mandado, que lhe li e que bem ciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
6
ficou. Aceitou contrafé e assinou no mandado-folha de rosto. O referido é verdade e dou
fé. Itapolis, 03 de abril de 2020”.
Em que pese o acusado não ter sido localizado pelo Oficial de
Justiça conforme certidão retro é certo que está ciente das medidas cautelares e protetivas
deferidas na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, já que assinou o alvará de
soltura de fls. 55/57 dos autos na origem.
Logo, diante das circunstâncias acima mencionadas (não
oferecimento de denúncia e não juntada do laudo pericial), a r. decisão proferida mostra-se
acertada e serviu para garantir, até a presente data, a incolumidade da vítima, conforme
informações que ela mesma forneceu ao oficial de justiça, mesmo diante da reincidência do
acusado.
A reincidência, por si só, não tem o condão de justificar a
prisão preventiva do recorrente, mormente diante da resolução n. 62/2020 do CNJ.
Todavia, apesar da certidão do oficial de justiça demonstrar
que, a princípio, a integridade corporal da vítima encontra-se resguardada, referida certidão
também traz aos autos a informação de que não se sabe o paradeiro do acusado.
E, até onde pudemos verificar nos autos de origem, não há
comprovação de que o recorrido esteja comparecendo mensalmente em juízo, indicando
um possível descumprimento da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso I do Código
de Processo Penal.
Também é possível, diante do paradeiro incerto do acusado,
que ele esteja descumprindo uma segunda medida cautelar: a de proibição de ausentar-se
da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo. (art. 319,
IV do Código de Processo Penal).
Logo, como o recurso interposto visa a reforma da r. decisão
proferida, por entender incorreta, o que, data vênia, não é o caso, entendo ser de rigor o
desprovimento do recurso, mas com a determinação para que o Juízo a quo verifique o
efetivo cumprimento das demais medidas cautelares impostas, inclusive tomando em conta
a impossibilidade de comparecimento mensal em juízo devido à suspensão das atividades
presenciais.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000506-32.2020.8.26.0274 -Voto no 1.273
7
Ministério Público, mas com determinação para que o Juízo a quo verifique o efetivo
cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que foram fixadas na r. decisão
atacada, abrindo-se vistas às partes para manifestação, se o caso, na forma do artigo 282,
§4o do Código de Processo Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR